Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO COM TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 887,90, referente ao adicional de insalubridade não pago, com correção monetária desde 01/08/2015, data em que a parte autora passou a fazer jus ao referido adicional no percentual de 20% (vinte por cento), acrescida de juros de mora a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente assevera que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o servidor tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Defende ainda a aplicação do entendimento firmando pelo E. STJ quando do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 413/RS, em que decidiu ser impossível estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. Destarte, entende ser incabível a sua condenação ao pagamento de qualquer valor que seja anterior ao laudo dos autos, datado de 06/09/2016. Pugna pela reforma da sentença para que a condenação ao pagamento do adicional desde a data supracitada até dezembro de 2016.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19222335).
III. Em que pese os argumentos apresentados no recurso interposto, vislumbra-se que este não merece conhecimento, ante a nítida ocorrência de inovação recursal. É que, compulsando detidamente os autos, em especial a contestação apresentada (ID 19222309), vê-se que a defesa não adentrou ao debate sobre o adicional de insalubridade, pautando-se apenas na questão atinente ao não pagamento da 3a parcela do reajuste salarial concedido pela Lei 5.008/12.
IV. Destarte, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos na origem (necessidade de classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho; aplicação do entendimento firmado no PUIL 413/RS) e, portanto, não submetido à apreciação do juízo a quo. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, como dito, consubstanciam evidente inovação recursal, de sorte que o recurso não merece conhecimento.
V. Recurso não conhecido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.